Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720025-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESICA LUCIANO DA SILVA AGRAVADO: ACHEI VEICULOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Da leitura da Minuta do Agravo de Instrumento, embora se trate da matéria, não consta como pedidos de antecipação de tutela final e de antecipação dos efeitos da tutela recursal o pedido para eventual inclusão de litisconsorte. A fim de evitar decisão fora dos limites do recurso, esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata decisão. I. Brasília, terça-feira, 30 de junho de 2020, às 20h06min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator